Tribunal: STJ
Processo: 1013384-82.2022.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828421 - SP (2025/0004170-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: POPKINS COMERCIO DE GULOSEIMAS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
AGRAVADO
: DANILLA FOODS BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CESAR SOARES MAGNANI - SP138238
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS.
VIOLAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de ausência dos
pressupostos de admissibilidade. A parte agravante sustenta que o
recurso preenche os requisitos legais. A parte agravada, intimada
nos termos do
§ 3o, do CPC, pugna pela manutenção
art. 1.042,
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve negativa
de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, nos
termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos, os quais examinaram, de forma clara e
fundamentada, as matérias relevantes à controvérsia (AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.441.987/DF,
20/2/2025)
4. A alegação de ausência de manifestação sobre os temas
relativos à diluição do trade dress, origem das embalagens,
ausência de confusão, histórico de uso e distinção geográfica
entre as partes não configura omissão quando o acórdão recorrido
apresenta
fundamentos
suficientes
para
sustentar
suas
conclusões.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
violação ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia
art. 1.022
de forma suficiente e motivada os pontos relevantes da
controvérsia (AgInt no
DJe de
.
REsp n. 1.899.000/SP,
23/8/2023)
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
Documento eletrônico VDA51602449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2376a558-12a7-465d-8c45-3d9c3cd1fc19

judicial enfrenta os temas centrais do litígio, ainda que de forma
concisa, e mesmo que contrariamente aos interesses da parte
(AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.746.371/PE,
20/3/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
8. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2376a558-12a7-465d-8c45-3d9c3cd1fc19

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828421 - SP (2025/0004170-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: POPKINS COMERCIO DE GULOSEIMAS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
AGRAVADO
: DANILLA FOODS BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CESAR SOARES MAGNANI - SP138238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS.
VIOLAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de ausência dos
pressupostos de admissibilidade. A parte agravante sustenta
que o recurso preenche os requisitos legais. A parte agravada,
intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do CPC, pugna pela
manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve negativa
de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, nos
termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos, os quais examinaram, de forma clara e
fundamentada, as matérias relevantes à controvérsia (AgInt no
AREsp n. 2.441.987/DF, DJe de
).
20/2/2025
4. A alegação de ausência de manifestação sobre os temas
relativos à diluição do trade dress, origem das embalagens,
ausência de confusão, histórico de uso e distinção geográfica
entre as partes não configura omissão quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentos suficientes para sustentar suas
conclusões.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
violação ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia de forma suficiente e motivada os pontos relevantes da
controvérsia (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, DJe de
).
23/8/2023
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
judicial enfrenta os temas centrais do litígio, ainda que de forma
concisa, e mesmo que contrariamente aos interesses da parte
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, DJe de
).
20/3/2025
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51369743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:17
Código de Controle do Documento: a63c8dd7-f99b-47c4-8f7e-f99e461e0fa2

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
8. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Afirma o recorrente, em suma, que não houve manifestação adequada
pela corte de origem acerca dos seguintes temas:

1) Diluição do Trade Dress no Mercado - A recorrente alegou que o
trade dress da recorrida está diluído no mercado, uma vez que existem
Documento eletrônico VDA51369743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:17
Código de Controle do Documento: a63c8dd7-f99b-47c4-8f7e-f99e461e0fa2

diversas empresas que utilizam embalagens semelhantes, com as
mesmas cores, formatos e tamanhos, e que tais características não
são exclusivas da recorrida. Essa diluição, segundo a recorrente,
impediria a proteção do trade dress pela recorrida.
2) Origem das Embalagens - A recorrente argumentou que as
embalagens e os produtos são importados da China, sendo
amplamente comercializados por diversas empresas no Brasil e no
mundo, o que descaracterizaria qualquer exclusividade ou inovação
por parte da recorrida.
3)Ausência de Confusão entre os Produtos - A recorrente sustentou
que não há qualquer documento ou prova nos autos que demonstre
confusão entre os produtos das partes, sendo essa uma alegação
genérica e desprovida de comprovação.
4) Histórico de Uso das Embalagens - A recorrente afirmou que as
gomas de mascar com o formato, cores e tamanhos semelhantes
existem desde a década de 1980, não sendo uma criação ou inovação
da recorrida.
5) Distinção Geográfica entre as Partes - A recorrente destacou que as
partes possuem sedes em locais geograficamente distantes (Marília-
SP e Maceió-AL), o que seria suficiente para evitar qualquer confusão
ou associação indevida entre os produtos.

Da análise dos autos, observa-se que o acórdão de origem tratou do
tema nos seguintes excertos:

No caso dos autos, da análise das figuras colacionadas a fls. 02/03 e
12/15, verifica-se grande semelhança entre os produtos da apelante e
apelada, notadamente na forma em que são acondicionados e
expostos ao público consumidor, em sua maior parte infantil. Veja-se:
(...)
E ainda que existam certas diferenças nas caixas externas que
acondicionam as cartelas dos produtos, como se vê das imagens
abaixo, tratando-se de produtos idênticos e voltados ao mesmo público
consumidor, tal circunstância acaba por se tornar irrelevante, pois,
como acima ressaltado, as cartelas, as cores, o formato e o tamanho
das gomas de mascar são praticamente idênticos.

Documento eletrônico VDA51369743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:17
Código de Controle do Documento: a63c8dd7-f99b-47c4-8f7e-f99e461e0fa2

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Questões como a diluição do trade dress ou a origem dos produtos e
seu caráter comum, embora não enfrentadas, não são capazes de infirmar, por si, o
entendimento estabelecido pela corte de origem.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51369743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:17
Código de Controle do Documento: a63c8dd7-f99b-47c4-8f7e-f99e461e0fa2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.828.421 / SP
Número Registro: 2025/0004170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133848220228260344
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POPKINS COMERCIO DE GULOSEIMAS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
AGRAVADO
: DANILLA FOODS BRASIL LTDA
ADVOGADO : CESAR SOARES MAGNANI - SP138238
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51585306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: 7c6146d9-800e-4b4a-9810-fda749a127c9

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: 7c6146d9-800e-4b4a-9810-fda749a127c9